Tribunal: STF
Processo: RE 1369995
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. SÚMULA 279/STF.



    1. O caso atrai a incidência da Súmula 279/STF, uma vez que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que o não pagamento do saldo remanescente pelo INSS se deu por razões alheias à sua vontade, seria imprescindível a análise dos fatos e das provas constantes dos autos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.